Tribunal: TJES
Processo: 5006916-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006916-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCO ROBERT LOPES
AGRAVADO: ANDREIA DAMARIO FELIPE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006916
-
34
.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
FRANCO ROBERT LOPES

AGRAVADO: ANDREIA DAMARIO FELIPE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RANCO ROBERT LOPES
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva”

ajuizada por
ANDREIA DAMARIO FELIPE
,

determinou que o agravante se abstenha de impedir o exercício do direito de visitas da agravada, permitindo que pegue a menor após o seu horário de trabalho, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 1931548), a recorrente aduz, em síntese, que nas últimas sextas-feiras, a agravada chegou na sua residência às 20 horas, para buscar a menor, havendo impedimento deste única e simplesmente pelo fato de que a mesma não reside na mesma Cidade da infante/agravante/genitor, qual seja, Linhares, e sim, ao que parece, na Grande Vitória.

Alega que
“
enquanto pai da infante se mostre preocupado com relação à sua filha se deslocar da cidade de Linhares para os endereços acima especificados, visto que em todos eles a distância é longa, aproximadamente 150 km de distância, e pelo fato de ser à noite, mostrando-se demasiadamente perigoso, principalmente pelo grande volume de veículos que trafegam nesta rodovia, bem como, pelo asfalto não ser dos melhores, o que infelizmente tem causados muitos acidentes, além é claro, de negligência e imperícias de vários condutores, sendo tudo isso fato público e notório
.”

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (cf. id. 1960353) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2225711), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006916
-
34
.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
FRANCO ROBERT LOPES

AGRAVADO: ANDREIA DAMARIO FELIPE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RANCO ROBERT LOPES
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva”

ajuizada por
ANDREIA DAMARIO FELIPE
,

determinou que o agravante se abstenha de impedir o exercício do direito de visitas da agravada, permitindo que pegue a menor após o seu horário de trabalho, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 1931548), a recorrente aduz, em síntese, que nas últimas sextas-feiras, a agravada chegou na sua residência às 20 horas, para buscar a menor, havendo impedimento deste única e simplesmente pelo fato de que a mesma não reside na mesma Cidade da infante/agravante/genitor, qual seja, Linhares, e sim, ao que parece, na Grande Vitória.

Alega que
“
enquanto pai da infante se mostre preocupado com relação à sua filha se deslocar da cidade de Linhares para os endereços acima especificados, visto que em todos eles a distância é longa, aproximadamente 150 km de distância, e pelo fato de ser à noite, mostrando-se demasiadamente perigoso, principalmente pelo grande volume de veículos que trafegam nesta rodovia, bem como, pelo asfalto não ser dos melhores, o que infelizmente tem causados muitos acidentes, além é claro, de negligência e imperícias de vários condutores, sendo tudo isso fato público e notório
.”

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (cf. id. 1960353) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 2225711), opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como é cediço, em ações desta natureza, é imperioso destacar que deve se basear no princípio do melhor interesse para a criança, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral.

Sobre o tema, a Constituição Federal trouxe evoluções essenciais, principalmente em relação ao direito de família. O artigo 227 buscou assegurar com prioridade absoluta o direito das crianças e adolescente à convivência familiar e comunitária. Vejamos:

Art. 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em resumo, a criança ou adolescente deve conviver em um ambiente familiar harmônico, com relações saudáveis, envolvendo afeto, amor, carinho, respeito e responsabilidade, longe de qualquer situação de risco.

O direito à visitação está intimamente relacionado à alguns princípios constitucionais, tais como o princípio da afetividade, da solidariedade familiar, da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança e do adolescente.

Tal direito está previsto no artigo 1.589 do Código Civil, veja-se:

Art. 1.589:
O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Sobre o tema, a concepção acerca do que seja o interesse do menor está longe de ser algo estanque e objetivo, sendo composta pelos mais diversos aspectos capazes de influenciar em seu desenvolvimento, o seu futuro, a sua felicidade e o seu equilíbrio.

A propósito, Eduardo de Oliveira Leite (in “Famílias Monoparentais” Ed. RT) parte da interpretação mais comumente dada pela jurisprudência e formula alguns quesitos capazes de auxiliar na constatação do interesse do menor, que são o desenvolvimento físico e moral da criança, a qualidade de suas relações afetivas, sua inserção no grupo social, sua estabilidade e, até,
"o apego ou a indiferença que a criança manifesta em relação a um de seus pais
".

No caso, como dito, o agravante requer a suspensão da decisão agravada vez que, em seu entendimento, ao buscar sua filha depois do trabalho, a agravada a coloca em risco em razão de ter que sair da Grande Vitória e ir para Colatina e depois voltar.

Conforme consignado na decisão agravada
“me parece desarrazoado que o requerido impeça a requerente de exercer o que foi acordao em audiência em razão de uma suposta 'escolha' (termo usado em áudio acostado à fl. 130), da requerente em não poder buscar no horário anteriormente estabelecido, uma vez que não se trata de liberdade, já que a requerente busca oportunidade no mercado de trabalho, o que beneficia igualmente a menor”.
E, ainda,
“uma mudança de horário para que possibilite a requerente de continuar exercendo o seu direito de visita não demonstra qualquer prejuízo as partes ou fere o melhor interesse do menor, pelo contrário, garante a boa convivência familiar, obedecendo à primazia do melhor interesse da criança”.

Somado a isso, em parecer emitido, a D. Procuradoria de Justiça consignou que
“a alteração de horário de busca da genitora não fere o melhor interesse da criança, ao revés, essa alteração de horário somente ocorreu ante ao novo labor da recorrida que, obviamente, almeja obter melhores condições financeiras para assim proporcionar melhor qualidade de vida para si e para a infante.”

Por essas razões, não observo a existência de elementos concretos aptos a afastar a conclusão alcançada pelo magistrado singular no bojo do
decisum
hostilizado.

Vejamos o entendimento dos e. Tribunais de Justiça Pátrios em situações semelhantes:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A alteração do horário de entrega da filha na casa dos avós maternos não afronta de nenhuma maneira os direitos da adolescente. Ao contrário, se é um pedido efetuado pela própria mãe de reduzir o período em que poderia ter a filha em sua companhia, aliada à vontade da filha que conta com 15 anos de idade, não há motivos para indeferi-l
o. 2. O melhor arranjo para a determinação de visitas nas festividades natalinas é definir que a menor passe o Natal com um genitor e o Ano Novo com o outro genitor, alternando-se essas datas nos anos pares e ímpares. 3. Tendo em vista a ausência de demonstração de necessidade de modificação de outros termos com relação ao direito de visitação, a sentença deve ser mantida quanto aos demais pontos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; Rec 07129.81-49.2017.8.07.0003; Ac. 124.0258; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 06/04/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VISITA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. O direito subjetivo ao convívio familiar é assegurado às crianças e aos adolescentes pela Constituição Federal em seu art. 227. Nesse contexto, o pai ou a mãe, em cuja guarda não esteja o filho, poderá visitá-lo e tê-lo em sua companhia, bem como fiscalizar a sua manutenção e educação, a teor do art. 1.589 do Código Civil. II. Atendido o melhor interesse dos menores, possível a alteração das regras de visitação estabelecidas na sentença no que concerne ao horário e dia da semana de buscar e entregar os filhos na residência do genitor que detém a guarda
. III. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme §8º do art. 84 do CPC. lV. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDF; Proc 00125.72-12.2016.8.07.0016; Ac. 117.6701; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino; Julg. 06/06/2019; DJDFTE 14/06/2019)

Sendo assim, entendo que, em casos como o presente, que envolve farto contexto emocional, a modificação da decisão jurisdicional de primeira instância deve dar-se com mais cautela, isso porque, além da análise da matéria de direito, o julgador primevo teve contato pessoal com as provas dos autos e muitas vezes com as partes, o que lhe permite formar convencimento mais adequado à situação concreta.

Além disso, é extremamente ampla a faculdade do juiz, não somente para a investigação dos fatos, como também para a revisão da guarda e visitação, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723, do CPC que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

Como dito anteriormente, o critério prevalente é o interesse do próprio menor, suas necessidades de assistência, tanto no que diz respeito à assistência econômica, como também no que se refere ao amparo moral e afetivo. E, pelo que consta, não vejo motivo para modificar os termos da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

EMENTA

AGRAVANTES:
FRANCO ROBERT LOPES

AGRAVADO: ANDREIA DAMARIO FELIPE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALTERAÇÃO HORÁRIO DE VISITAS – MELHOR INTERESSE DO MENOR – BOA CONVIVÊNCIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES

– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
A Constituição Federal trouxe evoluções essenciais, principalmente em relação ao direito de família. O artigo 227 buscou assegurar com prioridade absoluta o direito das crianças e adolescente à convivência familiar e comunitária.

2.
A criança ou adolescente deve conviver em um ambiente familiar harmônico, com relações saudáveis, envolvendo afeto, amor, carinho, respeito e responsabilidade, longe de qualquer situação de risco. O direito à visitação está intimamente relacionado à alguns princípios constitucionais, tais como o princípio da afetividade, da solidariedade familiar, da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança e do adolescente.

3.
Conforme consignado na decisão agravada
“
me parece desarrazoado que o requerido impeça a requerente de exercer o que foi acordao em audiência em razão de uma suposta 'escolha' (termo usado em áudio acostado à fl. 130), da requerente em não poder buscar no horário anteriormente estabelecido, uma vez que não se trata de liberdade, já que a requerente busca oportunidade no mercado de trabalho, o que beneficia igualmente a menor”.
E, ainda,
“
uma mudança de horário para que possibilite a requerente de continuar exercendo o seu direito de visita não demonstra qualquer prejuízo as partes ou fere o melhor interesse do menor, pelo contrário, garante a boa convivência familiar, obedecendo à primazia do melhor interesse da criança”.

4.
O critério prevalente é o interesse do próprio menor, suas necessidades de assistência, tanto no que diz respeito à assistência econômica, como também no que se refere ao amparo moral e afetivo. E, pelo que consta, não vejo motivo para modificar os termos da decisão de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.